Tribunal: TJPA
Processo: 0802965-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802965-19.2021.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE SOARES FARIAS

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
157, §2º, II, §2º-A, I, c/c 71, TODOS DO CPB
– ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVAS, CONDIÇÕES FAVORÁVEIS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – REITERAÇÕES – EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Os argumentos de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, ausência de provas, requisitos pessoais e o princípio da presunção de inocência, são matérias já enfrentadas no julgamento do HC de nº 0810595-63.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 17/11/2020, tratando-se, portanto, de meras reiterações.

2.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. (Súmulas nº 52, do STJ e 01, do TJPA).

3.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Josiel de Lima Abreu, em favor do nacional FELIPE SOARES FARIAS, contra ato do douto juízo da 8ª Vara da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 17/09/2020, acusado de suposto cometimento de delitos capitulados nos arts.
157, §2º, II, §2º-A, I, c/c 71, todos do CPB,
autos do processo crime de nº 0014776-04.2020.8.14.0401, sustentando que ele está sofrendo constrangimento ilegal em sua prisão cautelar, por ausência de fundamentação na decisão que decretou e negou o pedido de revogação de sua custódia preventiva; ausência de provas, condições pessoais, ofensa ao princípio da presunção de inocência e excesso de prazo na instrução processual.

Por fim, formula pedido de revogação da custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Feito distribuído à relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, que, na Id 4960909, requisitou informações que foram prestadas na Id 5099535, e na Id 5109884 consta manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem.

Na Id 5150728 foi indicada a minha prevenção ao feito que acatei, Id 5161519.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, impetrado em favor do nacional FELIPE SOARES FARIAS,
sustentando-se às teses de ausência de fundamentação na decisão que decretou e negou o pedido de revogação da custódia preventiva; ausência de provas, condições pessoais, ofensa ao princípio da presunção de inocência e excesso de prazo na instrução processual.

Concernente aos argumentos de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou e a que negou o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente,
ausência de provas, condições pessoais e ofensa ao princípio da presunção de inocência,
data venia
,
tratam-se de meras reiterações de matérias já enfrentadas no julgamento do HC de nº 0810595-63.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 17/11/2020, cuja Ementa encontra-se assim vazada:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c 71, TODOS DO CPB – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SUA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados. 2.
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.
A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

4.
Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre”

Assim,
“O presente habeas corpus é mera reiteração de outro writ impetrado anteriormente, o que não se admite, nos termos da jurisprudência pacífica deste Sodalício. (Processo EDcl no HC 394200/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS 2017/0071244-0 Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 20/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 28/04/2017)”.

Sobre o argumento de excesso de prazo na instrução processual, conforme consta nas informações prestadas pelo juízo, Id 5099535, destaca-se:

“O processo seguiu o curso normal, sendo que após instrução processual não foram arguidas diligências. A promotoria apresentou suas razões finais, entretanto, por haver ingressado o advogado do réu com novo pleito de revogação de custódia, foram os autos com vistas ao ministério público no dia 05/05/2021 e até a presente data ainda não devolvidos. Desta feita, o processo encontra-se na fase de alegações finais da defesa, sendo que ainda não houve encaminhamento com vista para o causídico do paciente para as suas razões finais em face da remessa ao MP para manifestação quanto ao pleito de liberdade”. <sic>

In casu
, a instrução processual já se encontra encerrada e, portanto, alcançada a alegação pelo disposto nas Súmulas nºs 52, do c. STJ, e 01, deste e. Tribunal:

“Súmula nº 52, STJ
: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo

Súmula nº 01, TJ/PA
: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Pelo exposto, conheço em parte do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 28/05/2021